Tribunal: TJDFT
Processo: 0715747-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715747-13.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO RAIMUNDO GOMES SILVA FILHO APELADO: SHIGUERU OFUGI, PATRÍCIA PRADO TOMAZ D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO RAIMUNDO GOMES SILVA FILHO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos de ação de cobrança de honorários aforada em face de SHIGUERU OFUGI e PATRÍCIA PRADO TOMAZ, na qual foi reconhecida a ilegitimidade passiva “ad causam” e julgado extinto o feito na forma do art. 485, VI, do CPC, em relação ao requerido SHIGUERU OFUGI, prosseguindo, no entanto, a demanda em face da corré PATRÍCIA PRADO TOMAZ. A parte autora tece, em suas razões recursais (ID 13862276), arrazoado no sentido de que o mandato debatido no feito teria envolvido o ora apelado, tendo a contratação do apelante passado “pelo seu crivo, por sua aquiescência e foi fruto de sua deliberada vontade”, o que justificaria sua manutenção do polo passivo da demanda. Sustenta, ainda, que o apelado teria confessado na origem a participação na contratação dos serviços do apelante, os quais alega não terem sido remunerados, o que seria o motivo do ajuizamento da ação de cobrança que tramita na origem. Ao cabo, postula a “cassação da sentença a quo para determinar que o Apelado seja mantido no polo passivo da demanda”, e, subsidiariamente, postula a minoração da condenação nos honorários advocatícios. Preparo recolhido no ID 13862277. Contrarrazões da apelada no ID 13862282. Vieram os autos conclusos. É o relato do necessário. Decido. Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO RAIMUNDO GOMES SILVA FILHO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos de ação de cobrança de honorários aforada em face de SHIGUERU OFUGI e PATRÍCIA PRADO TOMAZ, na qual foi reconhecida a ilegitimidade passiva “ad causam” e julgado extinto o feito na forma do art. 485, VI, do CPC, em relação ao requerido SHIGUERU OFUGI, prosseguindo, no entanto, a demanda em face da corré PATRÍCIA PRADO TOMAZ. Com efeito, do teor da decisão atacada, possível se aferir natureza meramente interlocutória, ou seja, inexiste naquele provimento judicial caráter terminativo em razão do processo integralmente considerado, tanto assim que, inobstante extinto em relação ao primeiro réu, teve, na mesma assentada, determinado o prosseguimento em face da segunda ré. Nesse sentido, a norma processual prevê e qualifica os pronunciamentos judiciais como sendo sentenças, decisões interlocutórias e despachos, na inteligência do art. 203 do CPC, segundo o qual: § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Indubitável, portanto, que o pronunciamento atacado pelo presente recurso se conforma no conceito de decisão interlocutória, notadamente por não ter a decisão posto fim à fase de conhecimento do processo, senão apenas promovendo limitação à composição do polo passivo da demanda, em razão da ilegitimidade passiva constatada quanto a um dos réus originalmente demandados. Ademais, determina o CPC em seu art. 1.015, de maneira bastante clara e, portanto, extreme de questionamentos, que, acaso cabível o acesso à via recursal contra decisão interlocutória, este se dará por meio da interposição de agravo de instrumento – e não por apelação -, inexistindo dúvida objetiva no tocante. Vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Do exposto, portanto, conforme comezinha regra processual o inconformismo da parte autora contra a decisão questionada deveria, em tese, ter sido apresentada mediante interposição de agravo de instrumento, porquanto ser esta a via adequada para pleitear a reforma de decisões interlocutórias, porquanto ainda que ingressem de maneira parcial e resolvam questões meritórias, mas se consubstanciam em provimentos terminativos. Trago à baila orientação oriunda do Superior Tribunal de Justiça – STJ – e específica à situação trazida pelo recorrente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE EXCLUIU UM DOS LITISCONSORTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL, SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, por ilegitimidade, prosseguindo-se com o processo perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória - ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente -, pelo que é recorrível mediante agravo de instrumento. Precedentes. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar. 3. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 936.622/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019) Fundamentalmente, portanto, em razão de não ter ocorrido no caso dos autos a extinção completa do feito ou encerramento de fase processual, senão tão somente a adequação da composição do polo passivo da demanda, à toda evidência que a interposição de recurso de apelação configura equívoco grosseiro, não suscetível de convalidação pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Não é outro o entendimento consolidado neste TJDFT, como se aduz dos seguintes arestos: Considerando que a sentença deve implicar a extinção duma fase processual ou do processo, a decisão que exclui litisconsorte da lide, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar na composição processual, assegurando trânsito à ação quanto à parte demandada remanescente, não colocando termo ao processo (CPC, arts. 485 e 487), não ostenta essa natureza, qualificando-se como pronunciamento judicial de caráter interlocutório, pois o trânsito da fase de conhecimento prosseguirá, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, conforme previsão normativa expressa contida no art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, corroborado pelo regramento inserto nos artigos 354, parágrafo único, e 485, inciso VI, do mesmo estatuto processual. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, sobejando, ao revés, regramento legal específico indicando a natureza do pronunciamento judicial impugnado, o aviamento de apelação em face de decisão que exclui litisconsorte da composição passiva da lide, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, em relação ao litisconsorte excluído, assegurando, contudo, trânsito à ação em face da parte subsistente, não colocando, portanto, termo ao processo, qualificando-se como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental específica (CPC, art. 1.015, inc. VII), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. (Acórdão 1166458, 07089217920178070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO/RÉU. ART. 485, INCISO VI, CPC/2015. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO INJUSTIFICADO. 1. O ato judicial questionado caracteriza-se como decisão interlocutória já que o processo continuará em relação aos demais pedidos, recorrível, portanto, por agravo de instrumento. 2. Mantém-se o ato que determinou a inadmissibilidade do recurso de apelação porquanto inaplicável o princípio da fungibilidade em hipótese de erro injustificado. 3. Recurso desprovido. Decisão que negou seguimento ao recurso de apelação mantida. (Acórdão 1000246, 20161410015832APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 540/544) Por tais razões, demonstra-se inadmissível o presente recurso de apelação, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja a regularidade formal, não sendo, ademais, possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a caracterização de erro grosseiro. Por derradeiro, alerto as partes que eventual novo inconformismo em face da presente decisão, sobretudo em razão de se tratar de questão pacífica na jurisprudência pacífica nesta Corte de Justiça, poderá ser entendido como conduta meramente protelatória, sujeita, portanto, à condenação na forma do previsto no § 4o do art. 1.021 do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do CPC e no art. 87, III do Regimento Interno deste TJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação do autor em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Decorrido o prazo legal e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator